Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-53.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação objetivando a restituição de valores. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO

Ementa:
Consumidor e processual. Ação objetivando a restituição de valores. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.